Tribunal: TJMT
Processo: 1005356-13.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005356-13.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Embargos de declaração. Multa administrativa. Controle jurisdicional. Aplicação do
cdc
. Prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.

I.
CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob alegação de omissão quanto à análise de normas da ANEEL e da proporcionalidade das sanções administrativas aplicadas. O embargante também requer prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais com vistas à interposição de recurso extraordinário.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como a possibilidade de prequestionamento de
dispositivos legais e constitucionais pela via dos embargos de declaração.

III.
Razões de decidir

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo em hipóteses excepcionais de efeitos infringentes.

4. O voto condutor do acórdão enfrentou expressamente as teses relativas à aplicação das normas da ANEEL e à dosimetria das penalidades, afirmando a compatibilidade entre as resoluções da agência reguladora e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

5. A fundamentação judicial demonstrou que a limitação da penalidade imposta observou os princípios da legalidade e da proporcionalidade, sem adentrar o mérito administrativo, afastando qualquer omissão.

6. A ausência de acolhimento das teses da parte embargante não configura, por si só, omissão ou contradição, representando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

7. Os dispositivos legais e constitucionais indicados foram enfrentados de forma implícita ou expressa, conforme autoriza o art. 1.025 do CPC, não sendo necessária manifestação ponto a ponto para fins de prequestionamento.

8. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF afasta a possibilidade de oposição de embargos exclusivamente com
finalidade de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

9. Não se identificam obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

IV.
Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração
rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, § 1º, IV; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
20.2.2020; STF,
EDcl
no
AgR
no RE 593.727, Rel. Min. Dias Toffoli.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a validade das penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, mas limitou o valor das multas ao teto de 100% da penalidade originalmente fixada, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, contradição e erro material, ao deixar de se manifestar sobre dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais, especialmente quanto à suposta desproporcionalidade das multas e à violação das resoluções da ANEEL.

S
ustenta, ainda, que o julgado teria deixado de examinar adequadamente os critérios de dosimetria previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, e que a decisão, ao limitar as penalidades, teria se afastado do comando legal aplicável.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, que pugna pela rejeição integral dos embargos, ao argumento de que a embargante busca apenas rediscutir matéria já decidida, sem indicar qualquer obscuridade, contradição ou omissão efetiva no acórdão
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

A suposta omissão quanto às normas da ANEEL e à proporcionalidade das sanções foi devidamente afastada no voto condutor, que explicitou que as resoluções da agência reguladora não afastam a incidência do CDC e que a limitação judicial da penalidade atendeu ao controle de legalidade e proporcionalidade, sem invadir o mérito administrativo
.

A simples circunstância de o acórdão não ter acolhido a tese da embargante não configura omissão ou contradição, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que é insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “a mera pretensão de prequestionamento de dispositivos constitucionais ou legais não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC”
.
(
EDcl
no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
20/2/2020)

Da leitura integral do acórdão, verifica-se que o voto condutor expõe raciocínio coerente, lógico e autoexplicativo, sem contradições internas nem omissões quanto às teses suscitadas. Também não há erro material a ser corrigido, pois os valores das multas, a descrição das CDAs e o fundamento legal constam corretamente no julgado.

Por fim, embora a embargante busque suscitar o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para eventual interposição de recurso extraordinário, a jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que “
os embargos de declaração não constituem meio hábil para forçar o prequestionamento quando inexistentes vícios na decisão embargada
” (STF,
EDcl
no
AgR
no RE 593.727, Rel. Min. Dias Toffoli).

Mesmo porque
todos os dispositivos legais indicados pelo embargante foram
,

implícita
ou expressamente
,
considerados na razão de decidir do julgado, que enfrentou de modo suficiente e fundamentado todas as teses efetivamente deduzidas, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Não há, portanto, necessidade de manifestação ponto a ponto para fins de prequestionamento, estando a matéria devidamente
prequestionada
de forma implícita, conforme autoriza o art. 1.025 do CPC.

Enfim, i
nexistem no acórdão embargado obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O colegiado apreciou exaustivamente as teses recursais, aplicando a
legislação e
a
jurisprudência consolidada
s sobre as multas
administr
a
tivas
, inclusive no que se refere aos critérios de dosimetria da penalidade, preservando o mérito administrativo.

As alegações do embargante refletem mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos,
porém
,

OS REJEITO
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025